Tribunal: TJES
Processo: 5038171-98.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038171-98.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BMG SA
contra sentença proferida em id. 5780236, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, da seguinte forma:

1 – Declara nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável consignado firmado entre as partes, ADE nº. 49917631, e condeno o Requerido BANCO BMG SA a restituir à parte Autora JOSE RODRIGUES, em dobro, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados. Para tanto, deve o Requerido se abster de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento da parte Autora, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), no limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente aos contratos de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o Requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício da requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte Autora.

2 - Determino, ainda, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu BANCO BMG SA, dos proventos da parte JOSE RODRIGUES, CPF nº 318.130.897-87 , referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

3 - Condeno o Requerido BANCO BMG SA a pagar a JOSE RODRIGUES a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

4 - Após a atualização dos valores a serem restituídos e dos danos morais fixados, determino o abatimento, no valor da condenação, o valor do empréstimo recebido pela parte Autora com correção monetária a partir de cada recebimento: R R$ 1.992,00 (um mil e novecentos e noventa e dois reais), em 19/10/2017; R$ 312,15 (trezentos e doze reais e quinze centavos), em 25/06/2020 e R$ 212,41 (duzentos e doze reais e quarenta e um centavos), em 21/09/2020; bem como de todos os valores utilizados em cartão de crédito com a devida correção monetária a partir da compra, conforme consta as faturas anexadas com a contestação.

A correção monetária deve ser conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Autor.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Trata-se de demanda indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição bancária. Alega que contratou um empréstimo consignado junto a Ré, mas que foi feito, na verdade, um contrato de cartão consignado e que são feitos descontos em seu benefício previdenciário sem previsão de fim com altas taxas de juros de forma não autorizadas. Além disso, a Requerida procedeu com a emissão de um cartão de crédito, mas nunca o recebeu, e nem utilizou. Pugna pela declaração de nulidade referente ao contrato e cancelamento da dos descontos a título de “empréstimo sobre a RMC” do seu benefício previdenciário, com a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Analisando os autos, vê-se que foi firmado um contrato de adesão, onde a parte recorrida apenas se adere as cláusulas contratuais estabelecidas pela recorrente, sendo ainda incontroverso os descontos realizados na folha de pagamento da recorrida.

Sendo assim, analisando os documentos juntados e as circunstâncias fáticas envoltas na demanda me levam à convicção de que a recorrida procurou APENAS a contratação de um empréstimo, e não de um cartão. Isso porque, somente foi realizado os saques dos valores pretendidos pela recorrida não sendo o cartão recebido ou utilizado em nenhuma outra data (fato modificativo do direito autoral cujo ônus incumbiria à parre requerida).

Posto isso, ressalta-se que o contrato avençado entre as partes é de adesão, de modo que é incontroverso o fato de que o recorrido celebrou com a recorrente contrato de empréstimo, entretanto, o fato que ficou a penumbra para o consumidor é forma/modalidade/juros incidentes no valor contratado.

Em suma, a instituição financeira sustenta
ausência de ato ilícito
por ter a parte autora contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que a recorrida conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida/recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela recorrida, denominado termo de adesão ao cartão de crédito consignado,
pois o que se discute na lide é j
ustamente a regularidade na contratação,

já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

Esta conclusão pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito
.

Quanto aos saques da autora/recorrida e o depósito do empréstimo é certo que tais fatos não podem ser usados para declarar o real consentimento do contrato celebrado, haja vista que de certo a autora/recorrida almejava celebrar contrato de empréstimo.

Percebe-se, portanto, que houve por parte da requerida/recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas ao autor, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos,
induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito
,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida
, motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a reconhecer ato ilícito indenizável no negócio jurídico.

Não distante, uma vez reconhecida a ilicitude do negócio jurídico, deve-se reconhecer também a ilegalidade dos descontos efetivados pela recorrente em desfavor da recorrida, pois tais descontos são derivativos de contrato de empréstimo celebrado diverso ao pretendido,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença quanto a devolução dos valores descontados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, nota-se que a conduta da recorrente provocou constrangimento a consumidora, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, motivo pelo qual
vota-se pela manutenção da r. sentença referente ao valor fixado na r. sentença a título de dano moral.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto,
mas LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)